Tribunal: TJDFT
Processo: 0011261-27.2013.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011261-27.2013.8.07.0004 RECORRENTE: AMERICO FERREIRA LIMA RECORRIDO: ANA DE SOUZA VASQUES, CONSTANCIA DA COSTA LEMES, FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA, JOAO DA COSTA E SOUZA, JOSEFA VASQUES DE SOUSA, MAXIMIANA ALBERTO DE SOUZA, VICENTE PEREIRA DOS SANTOS, ESPOLIO DE ANACLETO DE SOUSA VASQUES, ESPOLIO DE SIMEANA PEREIRA DA COSTA, ZADIEL CARNEIRO DA SILVA, DJALMA FERREIRA JUNIOR, SEBASTIANA ALBERTO DE SOUZA, CARTEIRA DE IDENTIDADE, DIONISIO DE SOUZA VASQUES, FIRMINA DE SOUZA VASQUES, ROSA DA COSTA LEME, RITA, JOSÉ, JOAO, DIVINA, TEREZA, ALBINO DE SOUSA MARQUES, ONOFRE, BENE DE SOUZA VASQUES, CLARINDA DE SOUZA VASQUES, FRANÇA, ZADIEL CARNEIRO DA SILVA DECISÃO Considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019